Tribunal: TJDFT
Processo: 0724569-89.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0724569-89.2023.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: LAISLLA CRISTINA ALVES SANTOS AGRAVADO: V M C DOS SANTOS LTDA DESPACHO Intime-se a agravante para manifestar-se acerca da devolução do aviso de recebimento ID 67632011. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 7 de janeiro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito